Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600367-90.2024.6.16.0062
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
VEÍCULOS
LOCADOS
OU
CEDIDOS.
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério
Público
Eleitoral
contra
a
sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidatos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Rebouças/PR nas Eleições de

Num. 44433337 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 25032506595562400000043377461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 11:54:28
2024.
2. A sentença de primeiro grau considerou
irregular a despesa com combustíveis no
montante de R$ 19.358,61, por ausência de
correspondente registro de locação ou
cessão
de
veículos,
determinando
a
devolução de R$ 3.773,15 ao Tesouro
Nacional, valor pago com recursos do
FEFC.
3. O recorrente sustenta a gravidade da
irregularidade e pugna pela desaprovação
das contas.
4.
Os
recorridos
alegam
que
os
combustíveis foram utilizados em veículo
próprio do candidato a Prefeito, mas sem
registro adequado na prestação de contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se a ausência de registro de
veículos
utilizados
na
campanha
compromete a regularidade dos gastos com
combustíveis.
6. Saber se a irregularidade constatada é
suficiente para ensejar a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do artigo 35, § 11, inciso II,
alínea
"a",
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, os gastos com combustíveis
só são considerados despesas eleitorais
válidas quando há comprovação de que
foram utilizados em veículos declarados na
prestação de contas.
8. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao
vedar a retificação das contas para inclusão
de veículo não declarado inicialmente,
restando
configurada
irregularidade
insanável.
9. No caso, houve despesas significativas
com
combustíveis
sem
que
os
correspondentes
veículos
fossem

Num. 44433337 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 2503250659556240000004

Inteiro teor:
25/03/2025
Número: 0600367-90.2024.6.16.0062

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 19/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600367-
90.2024.6.16.0062, que julgou Aprovadas com Ressalvas as contas apresentadas pelos prestadores
de contas Eleição 2024 Laércio Antonio Cipriano Prefeito, Laércio Antonio Cipriano, Eleição 2024
Mauro Paluch Filho Vice-Prefeito e Mauro Paluch Filho, relativas às Eleições Municipais de 2024 de
Rebouças PR,nos termos do artigo 74, inciso I da Res.-TSE nº 26.607 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, II) e
determinou o recolhimento das despesas com combustíveis custeadas com recursos do FEFC, no
valor de R$ 3.773,15, ao Tesouro Nacional, com fundamento nos arts. 21, §1º e 32 da Resolução
TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais apresentadas por Eleição 2024 Laércio Antonio
Cipriano Prefeito, Laércio Antonio Cipriano, Eleição 2024 Mauro Paluch Filho Vice-Prefeito e Mauro
Paluch Filho, candidatos ao cargo de prefeito e vice-prefeito nas Eleições Municipais de 2024 de
Rebouças PR, julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista que, embora os documentos
complementares específicos para que os gastos com combustíveis sejam considerados despesas
eleitorais válidas não tenham sido apresentados, os registros fiscais básicos e demais elementos
constantes nos autos são suficientes para indicar a regularidade do gasto. A ausência de relatórios
detalhados ou declarações formais caracteriza falha meramente formal e não material, sem prejuízo
à transparência ou à finalidade eleitoral dos recursos. Não há indícios de má-fé, fraude, desvio de
recursos ou uso indevido do FEFC, tampouco elementos que demonstrem que os gastos com
combustíveis não estavam diretamente relacionados às atividades de campanha. A ausência de
elementos formais específicos não compromete a integridade das informações prestadas nem o
equilíbrio da competição eleitoral. As despesas com combustíveis custeados com recursos do
FEFC foram de R$3.773,15. Assim, esta quantia deve ser devolvida ao Tesouro Nacional diante do
não atendimento da normativa eleitoral que determina a apresentação de documentos
comprobatórios específicos dos gastos com combustíveis.) ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MAURO PALUCH FILHO (RECORRIDO)
LARISSA CABRAL DO PRADO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MAURO PALUCH FILHO VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
LARISSA CABRAL DO PRADO (ADVOGADO)
LAERCIO ANTONIO CIPRIANO (RECORRIDO)

LARISSA CABRAL DO PRADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LAERCIO ANTONIO CIPRIANO PREFEITO
(RECORRIDO)
LARISSA CABRAL DO PRADO (ADVOGADO)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44433337
25/03/2025
06:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44433337 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 25032506595562400000043377461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 11:54:28
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.466
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600367-
90.2024.6.16.0062 – Rebouças – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LAERCIO ANTONIO CIPRIANO PREFEITO
ADVOGADO: LARISSA CABRAL DO PRADO - OAB/PR94274
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: LAERCIO ANTONIO CIPRIANO
ADVOGADO: LARISSA CABRAL DO PRADO - OAB/PR94274
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 MAURO PALUCH FILHO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: LARISSA CABRAL DO PRADO - OAB/PR94274
RECORRIDO: MAURO PALUCH FILHO
ADVOGADO: LARISSA CABRAL DO PRADO - OAB/PR94274
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
VEÍCULOS
LOCADOS
OU
CEDIDOS.
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO
DE
CAMPANHA
(FEFC).
IRREGULARIDADE.
DESAPROVAÇÃO
DAS
CONTAS.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pelo
Ministério
Público
Eleitoral
contra
a
sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidatos aos
cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Rebouças/PR nas Eleições de

Num. 44433337 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 25032506595562400000043377461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 11:54:28
2024.
2. A sentença de primeiro grau considerou
irregular a despesa com combustíveis no
montante de R$ 19.358,61, por ausência de
correspondente registro de locação ou
cessão
de
veículos,
determinando
a
devolução de R$ 3.773,15 ao Tesouro
Nacional, valor pago com recursos do
FEFC.
3. O recorrente sustenta a gravidade da
irregularidade e pugna pela desaprovação
das contas.
4.
Os
recorridos
alegam
que
os
combustíveis foram utilizados em veículo
próprio do candidato a Prefeito, mas sem
registro adequado na prestação de contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Saber se a ausência de registro de
veículos
utilizados
na
campanha
compromete a regularidade dos gastos com
combustíveis.
6. Saber se a irregularidade constatada é
suficiente para ensejar a desaprovação das
contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Nos termos do artigo 35, § 11, inciso II,
alínea
"a",
da
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, os gastos com combustíveis
só são considerados despesas eleitorais
válidas quando há comprovação de que
foram utilizados em veículos declarados na
prestação de contas.
8. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao
vedar a retificação das contas para inclusão
de veículo não declarado inicialmente,
restando
configurada
irregularidade
insanável.
9. No caso, houve despesas significativas
com combustíveis sem que os correspondentes veículos fossem

Num. 44433337 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 25032506595562400000043377461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 11:54:28
registrados
na
prestação
de
contas,
impossibilitando a aferição da regularidade
dos gastos.
10. Considerando que a irregularidade
perfaz 13,07% do total dos recursos
movimentados na campanha, o que compromete a transparência e a
confiabilidade das contas prestadas, impõe-
se sua desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido para
reformar a sentença recorrida e julgar
desaprovadas as contas dos recorridos,
mantendo-se a determinação de devolução
do valor de R$ 3.773,15 ao Tesouro
Nacional.
12. Tese de julgamento: "A ausência de
registro de veículos na prestação de contas
inviabiliza a comprovação da regularidade
dos gastos com combustíveis, ensejando a
desaprovação
das
contas
quando
a
irregularidade compromete a transparência
e a confiabilidade da prestação de contas".
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, artigos
35, § 11, inciso II, "a", 58, II, e 79, § 1º.
Jurisprudência relevante citada:
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060290859, Rel. Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Data 08/12/2022.
- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060356853, Rel. Des. Claudia Cristina
Cristofani, DJE 29/06/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44433337 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 25032506595562400000043377461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 11:54:28
Curitiba, 24/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL em face da
sentença que aprovou com ressalvas as contas de campanha de LAERCIO ANTONIO
CIPRIANO e MAURO PALUCH FILHO, relativas às Eleições de 2024, em que concorreram,
respectivamente, aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito no Município de Rebouças/PR.
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 148.085,46, em sua totalidade recursos
financeiros, sendo R$ 6.700,00 próprios, R$ 12.385,46 de pessoas físicas e R$ 129.000,00 do
partido, oriundos do FEFC (ID 44327294).
O Juízo da 062ª Zona Eleitoral de Rebouças/PR julgou as contas aprovadas com ressalvas, em
razão da identificação de despesas com combustível sem o correspondente registro de locação,
cessão de veículos, publicidade com carro de som ou despesa com geradores de energia,
determinando o recolhimento de R$ 3.773,15 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 21,
§1º e 32 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID 44327316).
Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que a ausência de registro de veículos
na prestação de contas torna impossível atestar a regularidade dos gastos com combustíveis, no
total de R$ 19.358,61, conforme as estritas hipóteses previstas no art. 35, § 11, da Resolução
23.607/2019. Afirma tratar-se de irregularidade grave, uma vez que R$ 3.773,15 foram custeados
com recursos públicos. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de julgar
desaprovadas as contas dos prestadores, com a devolução dos originários do FEFC ao Tesouro
Nacional (ID 44278512).
Apresentadas contrarrazões, os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso e aduzem que
foi utilizado na campanha veículo constante da declaração de bens de LAERCIO, cuja
propriedade se faz comprovada por meio do documento CRLV constante do ID 44327327.
Afirmam que o município de Rebouças é extenso, o que justifica a quantidade de combustível
utilizada, ficando demonstrada a confiabilidade e a transparência das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
provimento do recurso, considerando que “Diante da ausência de comprovação documental
idônea, do impacto relevante sobre a movimentação nanceira da campanha e da aplicação
irregular de recursos públicos, impõe-se a desaprovação das contas e a devolução do valor de
R$3.773,15 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019". (ID 44364227).
É o relatório.

Num. 44433337 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 25032506595562400000043377461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 11:54:28

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovada com ressalvas as contas de
campanha dos recorridos e determinou o recolhimento de R$ 3.773,15 oriundos do FEFC ao Tesouro
Nacional.
Constou no parecer conclusivo a existência de despesas realizadas com combustíveis, que somam
R$ 19.358,61, sem o correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com
carro de som ou despesa com geradores de energia, em afronta ao disposto nos artigos 35, 53, II, “c”
e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:
A sentença restou assim fundamentada (ID 44327316), no que interessa:
“Despesas de combustíveis sem locações ou cessões de veículos, publicidade com carro ou
geradores
Foram identificadas despesas realizadas com combustíveis no total de R$ 19.358,61, sem o
correspondente registro de locações, cessões de veículos, publicidade com carro de som ou despesas
com geradores de energia, em desacordo com o art. 35, §11, da Resolução-TSE nº 23.607/2019. Do
valor, R$ 3.773,15 foram custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) e o restante (R$ 15.585,46) foi custeado com recursos próprios.
Intimado, o candidato justificou (id 127729529) que os combustíveis adquiridos foram utilizados em
atividades de campanha eleitoral realizadas por ele, pelo candidato a vice-prefeito e por candidatos a
vereador, sendo parte desses valores lançada como doações estimáveis em dinheiro. Ao que consta, o
valor total de combustível repassado aos candidatos ao pleito proporcional foi de R$ 6.556,64. O
restante (R$ 12.801,97) foi gasto pela candidatura majoritária, pois não foi repassado.

Num. 44433337 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 25032506595562400000043377461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 11:54:28
A norma estabelece critérios específicos para que os gastos com combustíveis sejam considerados
despesas eleitorais válidas. Esses critérios incluem, por exemplo, a apresentação de documento fiscal
contendo o CNPJ da campanha e a comprovação de que os combustíveis foram utilizados em
carreatas ou em veículos a serviço da campanha, mediante declaração e relatórios detalhados sobre
o volume e o valor dos combustíveis adquiridos.
O município em questão é extenso, com significativa quantidade de eleitores na zona rural, tornando
os gastos com combustíveis um item essencial para a logística e o cumprimento das atividades de
campanha. Ademais, a quantidade de combustível utilizada é compatível com a dimensão e as
atividades comumente realizadas.
Embora os documentos complementares específicos não tenham sido apresentados, os registros
fiscais básicos e demais elementos constantes nos autos são suficientes para indicar a regularidade
do gasto. A ausência de relatórios detalhados ou declarações formais caracteriza falha meramente
formal e não material, sem prejuízo à transparência ou à finalidade eleitoral dos recursos.
Não há indícios de má-fé, fraude, desvio de recursos ou uso indevido do FEFC, tampouco elementos
que demonstrem que os gastos com combustíveis não estavam diretamente relacionados às atividades
de campanha. A ausência de elementos formais específicos não compromete a integridade das
informações prestadas nem o equilíbrio da competição eleitoral.
Diante disso, entendo que o gasto com combustíveis representa uma despesa compatível com a
dinâmica da campanha eleitoral e que a documentação apresentada, embora incompleta, é suficiente
para comprovar a regularidade do gasto. Por essas razões, é possível a aprovação das contas com
ressalvas, sem prejuízo de recomendação para maior atenção ao cumprimento das exigências formais
em prestações futuras.
Em relação aos recursos do FEFC, o Ministério Público já se manifestou pela devolução dos valores
ao Tesouro Nacional das despesas pagas.
Como já dito, as despesas com combustíveis custeados com recursos do FEFC foram de R$3.773,15.
Assim, esta quantia deve ser devolvida ao Tesouro Nacional diante do não atendimento da normativa
eleitoral que determina a apresentação de documentos comprobatórios específicos dos gastos com
combustíveis.
Ainda, pode o Ministério Público, respeitada sua independência funcional, e se entender necessário,
proceder a uma investigação mais aprofundada dos gastos de recursos do FEFC com combustíveis.”

Sobre o tema, o artigo 35, § 11, II, “a”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº 9.504/1997,
art. 26):
(...)
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de:
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão
temporária, desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e

Num. 44433337 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 25032506595562400000043377461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 11:54:28
(...)

A jurisprudência recente desta Corte é no sentido de que a legislação veda a retificação das contas
para incluir veículo não declarado na prestação de contas final. Dessa forma, ainda que o prestador
tivesse retificado as contas para apresentar o contrato de locação ou cessão de veículo, a
irregularidade consubstanciada em despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações ou cessões de veículos permanece, conforme se infere do seguinte precedente:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL. OMISSÃO
DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS
COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS
VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
1. A omissão de nota fiscal sacada contra o CNPJ de campanha, somente descoberta mediante
procedimento de circularização, e a mera alegação de equívoco por parte do fornecedor quanto à
despesa, conduzem ao entendimento de que houve o pagamento com recursos que não transitaram
pela conta bancária oficial, caracterizando–os como de origem não identificada.
2. A regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade do veículo
de terceiro locado ou cedido à campanha e também da apresentação de relatórios contendo o
volume e o valor do combustível adquirido semanalmente.
3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral dos
prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das atividades executadas e
a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento
dos limites quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros
elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.
4. A prestação de contas parcial visa dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
5. Tendo as irregularidades e impropriedades constatadas impacto percentual pouco expressivo,
admite–se a superação mediante a aposição de ressalvas, face aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
6. Contas aprovadas com ressalvas, com determinação de recolhimento de R$ 457,15 ao Tesouro
Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Data 08/12/2022).

Das contrarrazões apresentadas (ID 44327326), os recorridos afirmam que ficou demonstrado o uso de
veículo próprio de LAERCIO em favor da candidatura, um FIAT PALIO FLEX (álcool/gasolina), modelo
2012.

Num. 44433337 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 25032506595562400000043377461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 11:54:28
Entretanto, o candidato não informou em sua prestação de contas qualquer locação ou cessão de
veículo, ainda que a título de doação estimável própria para uso em sua campanha eleitoral.
Ademais, das notas fiscais juntadas aos autos (IDs 44327282 e seguintes), verifica-se que foram
realizados gastos com os combustíveis Etanol, Gasolina Comum, Gasolina Aditivada e,
inclusive, Diesel, sem qualquer identificação dos veículos que foram abastecidos, deixando de
comprovar, assim, a regularidade das despesas.
No tocante à necessidade de comprovação documental da propriedade do bem locado ou cedido, muito
embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça menção expressa à exigência de comprovação da
propriedade, o faz nos casos de doação ou cessão temporária.
Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem, quando referente à doação ou cessão
temporária, está prevista no artigo 58, II, da referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei
nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado
no momento de sua realização e comprovadas por:
I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido em nome da
doadora ou do doador ou instrumento de doação, quando se tratar de doação de bens
de propriedade da doadora ou do doador pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político;
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pela doadora
ou pelo doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente à candidata ou ao
candidato ou ao partido político;
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidata ou
candidato ou partido político.
§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput deve ser feita
mediante a comprovação dos preços habitualmente praticados pela doadora ou pelo
doador e a sua adequação aos praticados no mercado, com indicação da fonte de
avaliação.
§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos, poderão ser admitidos
outros meios de prova lícitos para a demonstração das doações, cujo valor probante
será aferido na oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte “a regularidade do gasto com locação onerosa de bens,
tal qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade do
bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto
social seja a locação”. (Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

Num. 44433337 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 25032506595562400000043377461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 11:54:28
Na hipótese, percebe-se a existência de gastos significativos, na realidade no total de R$ 19.358,61, com
combustíveis, sendo imprescindível a apresentação de documentação mínima nos autos que comprove quais
veículos foram abastecidos, se houve locação ou cessão gratuita de automóveis, e a respectiva propriedade
contemporânea dos bens.
Considerando que do total dos gastos irregulares (R$ 19.358,61), R$ 3.773,15 foram realizados com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, acertada a sentença que determinou a
devolução deste valor ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE.
No entanto, considerando que a irregularidade perfaz o montante de R$ 19.358,61 e representa 13,07% do
total de recursos movimentados na campanha (R$ 148.085,46), mister o provimento do recurso eleitoral
interposto, de modo a reformar a decisão recorrida e julgar desaprovadas as contas dos recorridos.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL, reformando a sentença recorrida para julgar
DESAPROVADAS as contas apresentadas pelos recorridos, referentes às Eleições de 2024,
mantendo-se a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600367-
90.2024.6.16.0062 - Rebouças - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA -
RECORRIDOS: ELEICAO 2024 LAERCIO ANTONIO CIPRIANO PREFEITO, LAERCIO ANTONIO
CIPRIANO - Advogados dos RECORRIDOS: LARISSA CABRAL DO PRADO - PR94274, MAURICIO
VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 MAURO PALUCH FILHO
VICE-PREFEITO, MAURO PALUCH FILHO -Advogada dos RECORRIDOS: LARISSA CABRAL DO
PRADO - PR94274.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes

Num. 44433337 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 25/03/2025 06:59:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032506595562400000043377461
Número do documento: 25032506595562400000043377461
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 25/03/2025 11:54:28
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.03.2025